Tribunal: STF
Processo: Rcl 47147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.017.365-RG/SC. TEMA 1.031/RG. POSSE INDÍGENA. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS BÁSICOS. VIOLAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. .



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso.



    3. Embargos de declaração rejeitados.